Tribunal: STJ
Processo: 5006133-44.2017.4.04.7205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970141 - SC(2025/0227500-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CORTE MIX INDUSTRIA CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA
- MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: ALISSON FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNA TUGUIE NAKAMURA - SC034535
LUIZ GUILHERME GOUVEIA SPERANDIO - PR094706
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO.
EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE
EQUIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, no caso de acolhimento
de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da
execução, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há falar em
proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de
honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por
juízo de equidade. Incide, assim, a Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56737771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 36816583-a415-44f9-ab41-b4f72713b3f5

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 36816583-a415-44f9-ab41-b4f72713b3f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970141 - SC(2025/0227500-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CORTE MIX INDUSTRIA CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA
- MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: ALISSON FERREIRA
ADVOGADOS
: BRUNA TUGUIE NAKAMURA - SC034535
LUIZ GUILHERME GOUVEIA SPERANDIO - PR094706
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO.
EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE
EQUIDADE.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, no caso de acolhimento
de embargos à execução para excluir parte do polo passivo da
execução, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há falar em
proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de
honorários advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por
juízo de equidade. Incide, assim, a Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por CORTE MIX
INDUSTRIA CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA e por ALISSON FERREIRA
contra decisão de minha lavra, em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do
Documento eletrônico VDA55651240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 2566fba1-8e6c-47b6-9085-e5904c055eec

recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, considerando que não há
negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, apliquei a Súmula 83 do STJ (e-STJ fls.
).
1.204/1.209
A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar questões essenciais, referente à
existência de dois embargos à execução fiscal, com contraditório pleno e proveito
econômico objetivamente mensurável.
Defende que não incide a Súmula 83 do STJ, exigindo
porque há proveito econômico estimável nas hipóteses de exclusão do
distinguishing,
polo passivo em embargos à execução e busca, ainda, que, caso mantido o juízo
de equidade, seja observado o piso de 1% sobre o valor da causa, conforme entendimento
da Corte Especial no EREsp n. 1.652.847/DF.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal, em que se
objetiva a exclusão do polo passivo das execuções fiscais, julgados procedentes no
primeiro grau de jurisdição, com fixação de verba honorária nos termos do
§ 8o,
art. 85,
do CPC.
Ao analisar a apelação das autoras, que tratou exclusivamente do
critério de fixação dos honorários advocatícios, o Tribunal Regional deu-lhe parcial
provimento, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
1.118/1.121
2. Apelação dos embargantes
Como se vê, a sentença fixou honorários por apreciação equitativa, no valor de
R$ 25.000,00, nos termos do
§8o, do Código de Processo Civil (CPC)
art. 85,
por dois fundamentos: a) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
vem se consolidando no sentido da fixação de honorários à luz do princípio da
proporcionalidade, de modo que, por a questão ter matriz constitucional,
restaria "afastada a vinculação a precedente de análise infraconstitucional do
STJ" (Tema no 1.076); b) no caso dos autos, o embargante Alisson teria
concorrido fortemente para dar causa ao litígio, tendo praticado falsidade ao
emprestar seu nome para o Sr. Mário, o que inicialmente causou o
redirecionamento da execução. Desde logo, cabe observar que os precedentes
do STF indicados na sentença não têm eficácia vinculante, de modo que,
enquanto não apreciada a questão hoje submetida ao Tema no1.225 do STF:"
Documento eletrônico VDA55651240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 2566fba1-8e6c-47b6-9085-e5904c055eec

Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa
ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes", os juízes e
Tribunais encontram-se vinculados ao que foi decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, que veda a
fixação de honorários advocatícios por arbitramento, fundamentada na
exorbitância do valor da causa (Art. 927, III, do CPC). Da mesma forma, não
se verifica "culpa concorrente" do embargante Alisson quanto à causalidade
do ajuizamento da ação, uma vez que, como já referido, jamais constou como
administrador da empresa, sequer formalmente, tendo a União optado pelo
redirecionamento da execução fiscal com base em indícios que se mostraram
incorretos. Aliás, nesse ponto, pela legislação processual vigente, não é dado
ao juiz, no arbitramento da verba honorária, levar em consideração suposta
"culpa" concorrente da parte. A causalidade pelo ajuizamento da ação é
aferida em etapa anterior, para determinar o responsável pelos ônus
sucumbenciais, mas não para determinar o quantum devido. Assim, uma vez
atribuídos os ônus sucumbenciais a uma das partes, cabe ao magistrado fixar
os honorários de acordo com os parâmetros estabelecidos no
do CPC.
art. 85
Todavia, ainda que por motivo diverso do adotado pelo juiz da causa, entendo
que deve ser mantido o arbitramento por apreciação equitativa. É que os
embargos foram julgados procedentes tão somente para excluir os embargante
do polo passivo da execução fiscal, não tendo resultado na desconstituição ou
redução do crédito tributário, que permanece hígido, de tal maneira que
inexiste no caso concreto proveito econômico. Assim, cabível o arbitramento,
por equidade, na forma do §8o, do
do CPC. Nesse sentido, elenco os
art. 85
seguintes precedentes do STJ, proferidos após a publicação do julgamento do
Tema 1.076: [...]
Também não há falar que valor arbitrado pelo juiz da causa seja irrisório (R$
25.000,00), pois é compatível com o trabalho profissional exercido nestes
autos.
[...]
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação da União e dar parcial
provimento à apelação dos embargantes.
Conforme assentado na decisão agravada, não há negativa de
prestação jurisdicional quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Da leitura do excerto do acórdão supracitado, constata-se que o
Tribunal de origem foi expresso ao decidir sobre a questão dos honorários advocatícios,
registrando que "os embargos foram julgados procedentes tão somente para excluir os
embargante do polo passivo da execução fiscal, não tendo resultado na desconstituição
ou redução do crédito tributário, que permanece hígido, de tal maneira que inexiste no
caso concreto proveito econômico" (e-STJ fl. 1.118).
Documento eletrônico VDA55651240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 2566fba1-8e6c-47b6-9085-e5904c055eec

Esclareceu-se o seguinte, no julgamento dos embargos de
declaração, sobre a inexistência de proveito econômico e a respeito da equidade e
irrisoriedade (e-STJ fls.
):
1.134/1.135
Ora, como se vê, o §8o-A do CPC prevê que, nas situações de arbitramento
equitativo previstas no §8, o valor dos honorários deverá observar os seguintes
limites mínimos, aplicando-se o que for maior: a) os valores recomendados
pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; b) o limite
mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o o
Vê-se que a
art. 85.
finalidade do dispositivo legal é evitar o arbitramento de honorários em
valores ínfimos. O §8o do
do CPC, por sua vez, prevê três situações em
art 85
que é possível o arbitramento equitativo: proveito econômico inestimável,
proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo Da leitura
sistemática dos dispositivos do CPC, verifica-se que apenas para as duas
últimas situações (proveito econômico irrisório ou valor da causa muito
baixo), é que se aplica, de forma alternativa, segunda parte do §8o-A, que
prevê o limite mínimo de 10% estabelecido no §2o do art. 85.
É que apenas nessas duas situações que é possível usar uma das bases de
cálculo do §2o (condenação, proveito econômico, ou, não sendo possível
mensurá-lo, valor da causa). Isso porque, nesses casos, o proveito econômico
existe, mesmo quando imensurável, hipótese em que é atrelado ao valor da
causa. A mens legis, nesse caso, é evitar que se usem os valores recomendados
pela OAB, quando a outra alternativa for mais benéfica ao credor dos
honorários. Ou seja, proíbe-se que, sob a alegação de proveito econômico
irrisório ou valor da causa muito baixo, deixe-se de aplicar o percentual de
10%, quando mais favorável ao credor da verba honorária. Por outro lado,
quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico não existe, não
sendo possível, portanto, valer-se de qualquer das bases de cálculo previstas
no §2o, nem mesmo o valor da causa, pois não há qualquer relação material
com esta grandeza. Assim, quando se tratar de proveito econômico
inestimável, o arbitramento equitativo, na forma do §8o, só fica atrelado a um
limite mínimo: os valores recomendados pela OAB.
Desse modo, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Além disso, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados
pelas partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa. Nesse sentido: AgInt no
Relator
AREsp 520.705/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e
6/10/2016
REsp 1.349.293/SP,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2018.
Documento eletrônico VDA55651240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 2566fba1-8e6c-47b6-9085-e5904c055eec

No mais, a Corte de origem concluiu que "os embargos foram
julgados procedentes tão somente para excluir os embargante do polo passivo da
execução fiscal, não tendo resultado na desconstituição ou redução do crédito tributário,
que permanece hígido, de tal maneira que inexiste no caso concreto proveito econômico.
Assim, cabível o arbitramento, por equidade, na forma do §8o, do
do CPC" (e-STJ
art. 85
fl. 1.119).
De fato, no caso de acolhimento de embargos à execução para
excluir parte do polo passivo da execução, de acordo com a jurisprudência do STJ, não
há falar em proveito econômico estimado, razão pela qual a fixação de honorários
advocatícios de sucumbência deveria ser pautada por juízo de equidade.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INCLUSÃO DO SÓCIO
SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PACÍFICA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, a parte executada opôs embargos à execução fiscal e o
órgão julgador a quo concluiu pela nulidade de sua inclusão na Certidão de
Dívida Ativa porque não teria participado do procedimento administrativo,
nem foram comprovados os requisitos do
inc. III, do CTN.
art. 135,
3. Considerada a distinção entre as controvérsias ora analisadas, a decidida
pela Corte Especial no
(tema 1076) e aquela a ser definida
REsp 1.850.512/SP
pela Primeira Seção no
(tema 1265), deve-se destacar o
REsp 2.097.166/PR
pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo o
qual, à luz da regra do § 8o do
do
é legal o arbitramento dos
art. 85
CPC/2015,
honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na
hipótese em que o juízo de procedência dos embargos à execução fiscal
resultar só na exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da
execução fiscal. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.116.115/ES,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS
FIXADOS
POR
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55651240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 2566fba1-8e6c-47b6-9085-e5904c055eec

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGIU DO
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. "O § 8o do
do
deve ser observado nos casos em que se
art. 85
CPC/2015
objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem
impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como
estimar proveito econômico algum" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.622/ES,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe de
.
13/6/2024)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.641.555/MT,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.

Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea
"a" do permissivo constitucional.
Em atenção às alegações da agravante, cumpre registrar que a
situação dos autos difere do
visto que esse julgado trata da
EREsp n. 1.652.847/DF,
fixação equitativa à luz do
e não do
Além disso, conforme a
CPC/1973,
CPC/2015.
orientação jurisprudencial do STJ, "a fixação da verba honorária envolve apreciação de
matéria de ordem fática, não se admitindo seu reexame na via especial pelo óbice da
Súmula 7 desta Corte Superior. Apenas excepcionalmente permite-se que o valor dos
honorários advocatícios seja revisto no âmbito do recurso especial, desde que arbitrado
em monta irrisória ou exorbitante" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.216.061/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
), o que
9/3/2026,
12/3/2026.
não é o caso dos autos.
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015,
recurso.
Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55651240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 2566fba1-8e6c-47b6-9085-e5904c055eec

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.141 / SC
Número Registro: 2025/0227500-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200772050048960 50061334420174047205
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CORTE MIX INDUSTRIA CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE : ALISSON FERREIRA
ADVOGADOS : BRUNA TUGUIE NAKAMURA - SC034535
LUIZ GUILHERME GOUVEIA SPERANDIO - PR094706
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CORTE MIX INDUSTRIA CONFECCOES E TRANSPORTES LTDA -
MICROEMPRESA
AGRAVANTE : ALISSON FERREIRA
ADVOGADOS : BRUNA TUGUIE NAKAMURA - SC034535
LUIZ GUILHERME GOUVEIA SPERANDIO - PR094706
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56640806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:27
Código de Controle do Documento: 6db3f924-3b6d-4b9f-9248-14dc264e4dd5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:27
Código de Controle do Documento: 6db3f924-3b6d-4b9f-9248-14dc264e4dd5